Tribunal: TJDFT
Processo: 0719472-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO COPROPRIETÁRIO. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de intimação do exequente para depósito de cinquenta por cento do valor da avaliação do imóvel penhorado, em favor da cônjuge coproprietária.
2. Fatos relevantes. (i) a penhora do imóvel objeto da execução foi debatida em dois processos de embargos de terceiro, opostos pela atual agravante, nos quais a tese de preservação da meação foi expressamente rejeitada, com decisão transitada em julgado; (ii) a sentença proferida nos primeiros embargos de terceiro não acolheu o pedido (força de coisa julgada); (iii) o segundo processo reconheceu a existência de coisa julgada sobre a matéria, decisão também mantida em apelação e posteriormente transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a coproprietária poderia rediscutir a meação sobre o imóvel penhorado e se a ausência de sua citação como litisconsorte necessário acarretaria nulidade dos atos executivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede nova apreciação do pedido de preservação da meação, especialmente porque as decisões pretéritas examinaram expressamente a relação jurídica e afastaram a proteção da fração ideal da agravante, reconhecendo a ausência de prova quanto à alegada origem exclusiva do bem ou quanto a eventual benefício familiar.
5. O artigo 843 do Código de Processo Civil exige apenas intimação da penhora, e não citação para integrar o polo passivo. O entendimento está consolidado no enunciado da Súmula 134 do STJ, segundo o qual o cônjuge pode defender sua meação por meio de embargos de terceiro, ainda que não citado na execução.
6. No caso concreto, a agravante teve ciência inequívoca dos atos constritivos e exerceu plenamente sua defesa, tendo oposto embargos de terceiro justamente para discutir a natureza da dívida e a extensão de sua responsabilidade, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. A atuação efetiva da agravante e o julgamento integral das suas pretensões demonstram que não existiu violação ao contraditório.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 505, 507, 674, 843 e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 134; TJDFT, acórdão 1719192, Rel. Desa. Diva Lucy; acórdão 1337159, Rel. Des. Sandoval Oliveira; acórdão 1339642, Rel. Des. Sandoval Oliveira.